Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia e difamação. Inexistência de dolo.

Queixa-crime que expõe fatos que não tipificam os crimes de calúnia e difamação, sobretudo em razão da inexistência de dolo nas condutas descritas, é inepta. Não pode ser aceita. Recurso não provido.